Tribunal: TJES
Processo: 5003283-11.2023.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito; Assinatura Básica Mensal; Acidente Aéreo; Atraso de vôo
Data de julgamento: 2024-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003283-11.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MICHELE DA SILVA MARDEGAN e outros (2)
RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5003283-11.2023.8.08.0011

RECORRENTES:
MICHELE DA SILVA MARDEGAN
e outros

RECORRIDA:
TAM LINHAS AEREAS S/A

RELATOR: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. REMARCAÇÃO DE TRANSPORTE AÉREO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE PROVAS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de indenização por danos materiais e morais. Narra os autores que adquiriram passagens aéreas de ida e volta para o Peru, sendo a ida na data de 12 de janeiro de 2022, e volta do Peru para o dia 16 de janeiro de 2023. Sustentam que adquiriram passagens na categoria TOP que prevê duas bagagens por pessoa e remarcação sem custos. Informam que por razões alheias, decidiram antecipar a volta para o dia 11/01/2023, sendo-lhes cobrado a diferença tarifária. Além disso, alegam que sofreram grandes transtornos para conseguir realizar a remarcação da viagem. Por esse motivo, ingressou com a presente demanda requerendo indenização por danos morais e materiais.

A requerida apresentou Contestação (ID. 5977414) alegando a impossibilidade de inversão do ônus da prova, alegando a incidência de taxas no caso de cancelamento, inexistência de danos morais e materiais.

Termo de audiência (ID. 5977416), na oportunidade, as partes pugnaram pelo julgamento antecipado da lide.

A sentença proferida pelo juízo singular (ID. 5977419) dispôs que:

Isto posto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO INICIAL COM SOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma dos artigos 487, I, do Código de Processo Civil4 para CONDENAR a ré a restituir o valor de R$ 1.515,97 em favor dos autores, com correção monetária do correspondente desembolso até a citação (04/04/2023)5 pelo INPC e juros de mora da citação (04/04/2023)6 em diante pela Taxa Selic, índice que já contempla a correção monetária .

Os autores, ora recorrentes, ofertaram Recurso Inominado (ID 5977423) requerendo a reforma da sentença para que sejam arbitrados danos morais, ante a comprovação de falha na prestação do serviço.

A empresa ré apresentou contrarrazões (ID. 5977426) ao recurso ofertado, objetivando a manutenção da r. sentença.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.
Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de reforma parcial da sentença.

Inicialmente, cabe dizer que caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte autora e a rés, fato que enseja a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços.

Trata-se aqui de responsabilidade pela má prestação de um serviço, na qual se imputa responsabilidade aos fornecedores, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Aponta-se aqui, com clareza, a falha na relação de consumo estabelecida entre a parte autora e as rés, uma vez que houve a comprovação nos autos de que o valor pago nas passagens não foi inteiramente restituído.

De fato, responde à empresa requerida pela não devolução do dinheiro oriundo da remarcação das passagens, conforme já pode se observar nos autos que a obrigação foi devidamente cumprida (ID. 6006289).

Ocorre que a falha na prestação dos serviços resta configurada, tendo em vista que os recorrentes optaram por adquirir tarifas que permitam remarcação sem taxas e, consequentemente, pagaram mais caro por isso e não usufruíram do serviço. Soma-se a isso, a saga enfrentada para conseguirem remarcar a viagem de retorno.

Dito isso, restam caracterizados
os danos morais
, entendo que, embora não deva importar enriquecimento ilícito, também não deve ser fixado em valor irrisório, sob pena de deixar impune a conduta inadequada da prestadora de serviços, bem como não reparar a lesão sofrida pelo consumidor.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

No presente caso, ante a falha na prestação do serviço por parte da Requerida, entendo como caracterizada situação que supera o mero dissabor, sendo assim, entendo que os Recorrentes fazem jus ao recebimento do valor de R$ 1.000,00 (um mil reais)

para cada recorrente,
a título de danos morais, quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida adotar posturas mais diligentes na prestação dos seus serviços.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
inominado e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando parcialmente a sentença guerreada, apenas para condenar o requerido a título de danos morais em R$ 1.000,00 (um mil reais)
para cada autor
, com juros corrigidos pela Taxa Selic, na forma do art. 406 do CC e precedentes do STJ, a contar do arbitramento. Sem condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios ante o parcial provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relatora,

Ouso divergir em relação ao
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais, conforme
entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista que o montante deve ser suficiente para reparar a lesão sofrida pelos consumidores, sem ensejar seu enriquecimento sem causa.

Nesse aspecto, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

Destarte, cabe ao julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, tendo em vista que o valor da indenização deve ser fixado levando em consideração o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

No presente caso, coaduno com o entendimento da relatora de que considerando que as recorrentes adquiriram tarifas que garantiriam a remarcação sem taxas e diante dos transtornos sofridos para remarcação das passagens, é evidente a falha na prestação do serviço situação que supera o mero dissabor, sendo devida, portanto, indenização por danos morais.

Contudo, respeitosamente, divirjo apenas em relação ao
quantum
indenizatório, considerando que os os danos morais arbitrados na monta de R$ 1.000,00 ( mil reais) não possui o condão de efetivar o caráter pedagógico do dano moral, razão pela qual voto para que os danos morais sejam arbitrados no patamar de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada autor, com correção monetária incidindo a partir deste julgamento (Súmula 362 do c. STJ) e juros moratórios a partir da data da citação.

É como voto.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator